Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702726-62.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: CRISTIANE CARVALHO QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu da apelação, ante sua intempestividade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 39304496). O embargante alega que a decisão é contraditória, porquanto a apelação foi interposta tempestivamente (id 39613524). A embargada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão (id 39959129). Brevemente relatado, decido. O embargante defende a ocorrência de contradição na decisão que reconheceu a tempestividade ao argumento de que a apelação é tempestiva, já que a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) no dia 24.5.2022. Esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação, ante sua intempestividade, nos seguintes termos (id 39304496): (...) Conforme se observa na aba de expedientes do Processo Judicial Eletrônico (PJe), embora a sentença tenha sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) no dia 24.5.2022, a apelante teve sua ciência registrada em 20.5.2022, sexta-feira. A fluência do lapso recursal iniciou-se em 23.5.2022, segunda-feira. O prazo de interposição da apelação é de quinze (15) dias, conforme o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O último dia para que o apelante exercitasse o direito de recorrer foi, assim, 10.6.2022, sexta- feira. A apelação foi protocolizada somente no dia 13.6.2022, segunda- feira (id 37235110). Impõe-se, dessa maneira, o não conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. (...) Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou aclará-la, de modo a dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. O vício apontado pelo embargante, no entanto, não é uma contradição, mas expressão de seu inconformismo com o resultado do julgamento. A decisão foi clara ao estipular que, embora a sentença tenha sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) no dia 24.5.2022, sua ciência foi registrada em 20.5.2022 (sexta-feira), de modo que a fluência do lapso recursal se iniciou em 23.5.2022 (segunda-feira). O embargante busca rediscutir o mérito da decisão. Sua insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Conclui-se que não há a contradição sustentada pelo embargante, razão por que a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator